Tribunal: STF
Processo: RHC 227229
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 24.4.2023 por Danilo Ferreira da Silva de Moraes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.100/RJ.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itaboraí/RJ, em 11.4.2022, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o denunciado DANILO FERREIRA DA SILVA DE MORAES nas penas do art. 33 e art. 35, ambos c/c art. 40, inc. IV, todos da Lei 11.343/06”, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e noventa e nove dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 28-34, e-doc. 2).



    3. Em 11.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0310845-78.2021.8.19.0001/RJ, interposta pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV DA LEI 11.343/2006 E, POR FIM, A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO. 



    1- Materialidade e autoria delitivas que restaram devidamente demonstradas. A prova dos autos é robusta, firme e não deixa dúvidas acerca da prática dos delitos ora imputados em desfavor do ora apelante. Testemunhas policiais uníssonas no sentido de que, após perseguição e confronto armado, que resultou na morte do corréu e na fuga de um comparsa não identificado, em local dominado por facção criminosa, além de arrecadarem um farto material para ‘endolação’ (balança de precisão e diversos pinos plástico vazios), lograram êxito em prender o ora apelante na posse de um caderno com anotações do tráfico e de uma sacola contendo a droga ora apreendida. Natureza, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes que sopesadas com as condições em que a ação se desenvolveu não deixam dúvidas da destinação comercial. Dinâmica delitiva descrita pelos agentes da lei que confirma a estabilidade e permanência imprescindíveis para a caracterização do delito de associação para o tráfico. Emissão do juízo de censura que se encontra escorreito. 



    2- Causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/06 que se afasta. Isso porque, além de não constar da denúncia a apreensão de qualquer arma de fogo em poder do acusado, os policiais militares responsáveis pela sua prisão nada falaram acerca do assunto, sendo certo que o fuzil constante do auto de apreensão e do laudo de exame acostados era de propriedade da polícia militar. 



    3- Dosimetria que merece ajuste. Reprimendas iniciais fixadas, de forma fundamentada e proporcional, acima do mínimo legal. Na segunda fase, foram reduzidas ao mínimo cominado, em razão do reconhecimento pelo sentenciante da atenuante da confissão informal, com espeque na Súmula 545 do STJ. Na terceira fase, não sofreram alterações, diante do ora afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e da impossibilidade de se reconhecer o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico. 



    4- Do regime prisional. 



    Mantém-se o INICIALMENTE FECHADO imposto na r. sentença, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea ‘a’ e 3º, do CP, o qual não sofre inflexões a título de detração, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Incabível a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pelo não preenchimento dos requisitos insertos no art. 44 do Código Penal. Inviável também se afigura o direito de recorrer em liberdade. Motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva que permanecem hígidos, principalmente, agora, com o decreto condenatório. 



    5- RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (fls. 18-19, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado o recorrente interpôs o Recurso Especial n. 0310845-78.2021.8.19.0001, inadmitido em 17.11.2022 pelo Desembargador Marcus Basílio, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0310845-78.2021.8.19.0001/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 788.100/RJ no Superior Tribunal de Justiça. O recorrente requereu, “em liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, [pediu] a absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico e, subsidiariamente, a redução da pena e a revogação da prisão cautelar ou a substituição da prisão por cautelares diversas” (e-doc. 7).



    Em 30.11.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem (e-doc. 7).



    Na sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra aquela decisão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA). INADMISSIBILIDADE. TESE QUE NÃO SE COADUNA COM O RITO DO HABEAS CORPUS (COGNIÇÃO SUMÁRIA). DOSIMETRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E DE VASTO MATERIAL DE ‘ENDOLAÇÃO’). ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA- BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO VERIFICADA NO CONTEXTO DE RESISTÊNCIA (DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL). GRAVIDADE CONCRETA. PRECEDENTE DESTA CORTE. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 40).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que “o i. representante do Ministério Público não se desincumbiu, ao longo da instrução processual, em carrear provas aos autos que convencesse ao juízo que o acusado tenha qualquer participação no crime na qual vem sendo acusado injustamente” (fl. 2, e-doc. 45).



    Argumenta que “a versão dos milicianos (ora, Policiais Militares / Testemunha de Acusação) que atenderam a ocorrência no dia do local dos fatos Foram totalmente frágeis, ou seja, com declarações imprecisas, confusas ao detalhar os fatos e incongruentes no que tange à indefinição do acusado; o que redunda, na imprestabilidade de tais informes para servirem de âncora a um juízo de valor adverso” (fl. 3, e-doc. 45).



    Assevera que “a prova judicializada, é completamente estéril e infecunda, no sentido de roborar a denúncia, haja vista, que o Titular da Ação Penal, não conseguiu arregimentar um única voz, isenta e confiável, que depusesse contra o paciente, no intuito de incriminá-lo, do delito que lhe é graciosamente arrostado” (fl. 3, e-doc. 45). 



    Ressalta “que o paciente é cidadão de bem, trabalhador, tem um excelente convívio familiar, porquanto, embora jovem, é bastante responsável. Enfim, não é nenhum jovem que se possa dizer que anda em más companhias e seja uma pessoa leviana e sem qualquer responsabilidade com a sociedade. E, induvidosamente este fato é episódio isolado em sua vida. Ao contrário, uma condenação em um processo nestas circunstâncias retira do acusado ser tecnicamente primário” (fl. 4, e-doc. 45). 



    Assinala que, “[n]a persecução criminal, somente uma prova robusta e consistente geradora de certeza, que envolva a materialidade do fato, a autoria e a culpabilidade do acusado, pode legitimar uma sentença condenatória, não devendo o magistrado, valer-se de presunção, suspeitas ou indícios, vindo de encontro ao que afirma o art. 386, Inc. VI, do CPP. Pois, no máximo o Juiz deve utilizá-la como juízo de probabilidade e não como juízo de certeza” (fl. 4, e-doc. 45). 



    Suscita “a precariedade, fragilidade e deficiência do colhimento das provas contra o acusado. (...) Sendo o paciente inocente, devendo ser absolvido sumariamente, conforme a inteligência do (art. 386, inciso VII do CPP)” (fl. 8, e-doc. 45).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, liminarmente, requer o paciente, Danilo Ferreira da Silva de Moraes, o conhecimento do presente Recurso ordinário em habeas corpus e o seu total provimento, com a reforma da sentença condenatória absolvendo o paciente em todos os crimes a ele imputados, pela evidente insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do ‘in dúbio pro réu’, em todos os crimes da denúncia do Ilustre M.P.; sendo, ademais expedido o competente alvará de soltura. 



    Salvo melhor juizo, se V. Exas ainda assim entenderem por uma condenação: 



    E caso este não seja o entendimento desta honrosa Turma, caso advenha uma hipótese remota de condenação do acusado, requer a defesa, devido o acusado ser tecnicamente primário, conforme FAC de fls., já acostada aos autos, requer a V. Ex.a, Numa condenação que o mesmo seja absolvido no crime de associação do art 35, haja vista que para o crime de associação necessita de durabilidade, estabilidade e antiguidade, o que no caso em tela, o réu na sua FAC não tem sequer reprovação ou condenação tanto na parte menor ou mesmo maior, por tanto o crime de associação esta claro e cristalino a necessidade de absolvição. 



    a) Caso não seja a absolvição o entendimento de V. Ex.a., no art 33 (trafico de drogas) e sobrevenha uma suposta condenação, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do denunciado (artigo 59, inciso IV, do Código Penal); E a conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o acusado preenche todos os requisitos; 



    b) Em caso de condenação, a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06 c/c 283 do Código de Processo Penal, somado aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal), entendimento da prisão como última ratio, Lei 12.403/11 (medidas cautelares diversas da prisão), pelos efeitos negativos do cárcere, requisitos favoráveis do denunciado (ser tecnicamente primário, residência fixa, trabalho lícito), para que possa recorrer em liberdade, sendo expedido o devido e competente alvará de soltura em favor do denunciado Danilo Ferreira da Silva de Moraes, para que possa ser restabelecida imediatamente sua liberdade. 



    C) Afastar a causa de aumento prevista no art. 40 IV da Lei 11.343/2006, por se tratar de crime de mão própria; 



    D) o instituto da detração; 



    Para a efetivação da justiça, direitos e garantias asseguradas a todos os cidadãos, e por tudo evidenciado nos autos, revela-se mais adequada, razoável e humana, o acatamento dos argumentos e total procedência dos pedidos formulados pela defesa, pois assim estará sendo feita a mais pura e salutar Justiça” (sic, fls. 9-10, e-doc. 45).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente. O argumento seria o de insuficiência probatória para fundamentar a condenação em tráfico e associação para o tráfico (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    9. Quanto à pretensão de absolvição por falta de provas, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 788.100/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo ser incabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão agravada deve ser mantida.



    Na impetração, a defesa do agravante suscitou as seguintes teses:1) insuficiência de provas para a condenação; 2) ilegalidade na dosimetria da pena (fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, vedação do redutor especial da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos); 3) ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, inclusive à luz da previsão contida no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e 4) ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, requer-se, em liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico e, subsidiariamente, a redução da pena e a revogação da prisão cautelar ou a substituição da prisão por cautelares diversas. 



    O pleito absolutório calcado na tese de insuficiência de prova para a condenação quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico é inadmissível. 



    Veja-se que a Corte de origem, soberana na análise das provas dos autos, formou convicção de que há prova suficiente de que o paciente traficava drogas e de seu vínculo estável e permanente com o corréu e com organização criminosa, visando à difusão ilícita de entorpecente na localidade (fls. 545/546 - grifo nosso):



    Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade dos imputados delitos previstos na Lei de Drogas restou demonstrada. É o que se infere do registro de ocorrência aditado nº 071-05046/2021 (e-doc. 06), dos termos de declarações (edoc. nº 26 e 29), do auto de apreensão (drogas, arma de fogo, estojos calibre.40, duas balanças, um caderno contendo anotações do tráfico, um saco contendo diversos pinos plástico vazios e dinheiro – e-doc. nº 32), dos laudos de exames em material entorpecente que atestou a apreensão de 555g de “cocaína”, acondicionadas em 776 unidades (e-doc. nº 36 e 39), dos laudos de exames em estojos e arma de fogo (e-doc. nº 269 e 272) e do laudo de descrição de material (e-doc. nº 276). 



    De igual modo, a autoria restou indene de dúvidas, por meio da prisão em flagrante (APF e-doc. nº 10) e da prova oral produzida em juízo sob o manto das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme oitiva da mídia digital. 



    Ouvidos em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do ora apelante ratificaram suas declarações prestadas em sede policial. 



    Nessa ordem, o PM Wilson de Carvalho Barcelos relatou que, em diligência para apurar denúncia de violência doméstica no bairro Santo Antonio, se depararam com três indivíduos trafegando em uma motocicleta em atitude suspeita, estando o corréu VINICIUS na condução, DANILO e um terceiro não identificado na garupa. Esclareceu, por oportuno, que DANILO segurava uma sacola bem grande e o terceiro indivíduo portava uma arma de fogo. Disse que foi dada ordem de parada, mas que não foi atendida pelos suspeitos, que ingressaram em uma rua já conhecida como ponto de venda de drogas, tendo o elemento não identificado descido da motocicleta e efetuado disparos contra a guarnição, conseguindo, assim, escapar da abordagem, haja vista que auxiliado por traficantes da região, que se uniram ao confronto. Narrou que revidaram a injusta agressão, vindo, então, a alvejar o condutor, o corréu VINICIOS, que acabou caindo ao solo junto com o acusado DANILO, ocasião em que lograram êxito em abordá-los. Por fim, acrescentou que DANILO trazia consigo a sacola com o material entorpecente e o caderno com anotações do tráfico ora apreendidos e, indagado, confessou que trabalhava no tráfico de drogas da região exercendo a função de ‘vapor’ e que estavam retornando do local onde haviam ‘endolado’ o material arrecadado. 



    Por sua vez, o PM Reginaldo Lima dos Santos confirmou as circunstâncias da abordagem e a prisão dos acusados, após perseguição e confronto armando, relatadas pelo seu colega de farda, tendo declarado que os réus trafegavam em uma motocicleta, na companhia de um comparsa não identificado, que desceu do veículo, efetuando disparos contra a guarnição. Nessa esteira, disse que, durante o confronto, o corréu VINICIUS foi alvejado e DANILO foi detido na posse da sacola contendo drogas e o caderno de anotações. 



    Interrogado, DANILO exerceu o direito constitucional ao silêncio, não apresentando sua versão para os fatos. 



    No entanto, em que pese o seu silêncio, a prova testemunhal produzida a partir dos depoimentos firmes e precisos dos policiais militares em sede judicial, aliada à própria prisão em flagrante, não deixa qualquer margem de dúvida quanto à autoria dos delitos de tráfico e associação ora imputados. 



    Neste aspecto, conforme relataram os agentes da lei, após perseguição e confronto armado, que resultou na morte do corréu e na fuga de um comparsa não identificado, em local dominado por facção criminosa, além de arrecadarem um farto material para ‘endolação’ (balança de precisão e diversos pinos plástico vazios), lograram êxito em prender o ora apelante na posse de um caderno com anotações do tráfico e de uma sacola contendo a droga ora apreendida, que, pela sua natureza, quantidade e forma de acondicionamento, tinha como destinação a venda ilegal, restando, assim, configurada o delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06. 



    Demais disso, a própria dinâmica delitiva retratada pelos agentes da lei explicita o seu ‘animus’ associativo permanente e estável com o corréu VINÍCIUS e o elemento não identificado, e, ainda, com os integrantes da facção criminosa que domina o narcotráfico na região - ‘Comando Vermelho’ – para fins de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Como se sabe, a associação é inerente à função de confiança exercida pelo réu. Assim, estão presentes a estabilidade e permanência imprescindíveis para a caracterização do delito. Como cediço, o elemento subjetivo do delito em questão demanda conluio prévio, organizado e duradouro para sua caracterização, o que se vislumbra no presente caso. [...]



    No caso, a reforma dessa conclusão demandaria o reexame dos elementos de prova que subsidiaram a convicção do julgador ordinário, providência essa vedada em sede de cognição sumária. 



    No que se refere à dosimetria da pena, não diviso nenhuma ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal; ao contrário, os elementos sopesados - apreensão de expressiva quantidade de drogas e de farto material de ‘endolação’ (fl. 549) - são aptos a justificar o agravamento da pena na primeira fase. (...)



    Tampouco diviso ilegalidade na vedação do redutor especial da pena; ao contrário, a conclusão do Tribunal a quo guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por si só, obsta a incidência da minorante em referência:



    (...) Quanto ao regime inicial de pena, há fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, ante a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase. (...)



    Ressalto, ainda, que a detração do tempo de prisão cautelar (art. 387, § 2º, do CPP) não teria o condão de abrandar o regime inicial de pena, pois, no caso, o recrudescimento decorreu da existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase. (...)



    Por fim, no que se refere à tese de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar por ocasião da prolação de sentença condenatória, também não assiste razão ao impetrante. 



    Ora, na sentença, o Juízo processante aludiu aos fundamentos lançados no decreto primevo (conversão da prisão em flagrante em preventiva) e, do que se colhe do referido decisum, há fundamento idôneo apto a justificar a manutenção da cautelar extrema, qual seja, a gravidade concreta da conduta delitiva, extraída do fato de que a apreensão de drogas ocorreu num contexto de resistência, inclusive com o disparo de arma de fogo contra a guarnição policial (fl. 144). (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, pela necessidade de reexame de fatos e provas, pois, além de o ato praticado pelo recorrente ter sido presenciado pelas testemunhas policiais, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação no conjunto probatório constante dos autos.



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais anteriores, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora